Tribunal: TJMT
Processo: 1024160-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024160-51.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal, a qual determinou apenas a intimação da parte executada para manifestação. O recurso foi considerado manifestamente incabível, uma vez que dirigido contra decisão sem conteúdo terminativo, além de versar sobre execução fiscal cujo valor da dívida (R$ 2.412,57) está abaixo do limite de racionalidade fixado pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível apelação contra decisão interlocutória desprovida de conteúdo extintivo no contexto de execução fiscal, e se seria possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante do erro na escolha do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação somente é cabível contra decisões terminativas ou sentenças que extinguem a fase executiva, não sendo admitida contra decisões interlocutórias que apenas impulsionam o processo.

A interposição de apelação contra decisão que apenas determina a intimação da parte revela erro grosseiro na via recursal eleita, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O processo legal foi observado, inexistindo violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou duplo grau de jurisdição, tampouco foi demonstrado qualquer prejuízo pela parte agravante.

A decisão agravada está em consonância com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e atende ao princípio da segurança jurídica, motivo pelo qual não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apelação é incabível contra decisão interlocutória que não extingue a execução fiscal, sendo erro grosseiro sua interposição.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.

A observância do devido processo legal não exige reapreciação de decisão evidentemente correta quanto à inadequação do recurso interposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, 1.015, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.3.2025, DJe 24.3.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática desta relatora que não conheceu de apelação manejada contra decisão que determinou a manifestação da executada nos autos, mantendo proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal no 1024160-51.2021.8.11.0003.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada assentou que a apelação não poderia ser conhecida, porquanto interposta contra decisão de caráter terminativo já acobertada pela coisa julgada. Com efeito, a sentença proferida em 01/03/2024 extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao considerar a apelação intempestiva e incabível, porquanto, em seu entendimento, o pronunciamento judicial combatido não poderia ser qualificado como sentença terminativa, mas sim como decisão interlocutória de mero impulso processual; ii) defende que a determinação de manifestação da executada não encerra a fase de conhecimento ou execução, motivo pelo qual a via recursal adequada seria a apelação, e não o agravo de instrumento; iii) afirma que houve indevida aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, uma vez que o valor da causa – R$ 49.017,25 – não se enquadraria no conceito de “baixo valor” que fundamentou o precedente vinculante; iv) acrescenta que a decisão de extinção do feito teria sido proferida de forma equivocada, sendo cabível a rediscussão da matéria pela instância superior, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição;

Pugna, pelo conhecimento do recurso de apelação e consequente afastamento da decisão agravada, a fim de que o mérito da demanda seja apreciado pelo órgão colegiado. (id 303202378)

Contrarrazões id 310554366.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada que não conheceu do recurso de apelação interposto, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, porquanto dirigida contra decisão interlocutória desprovida de conteúdo decisório que autorize seu manejo por meio de apelação.

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 2.412,57 (dois mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada assentou que a apelação não poderia ser conhecida, porquanto interposta contra decisão de caráter terminativo já acobertada pela coisa julgada. O juiz determinou a intimação da parte no id no 282771527, para
“manifestar-se a executada nos autos, em quinze dias.”

Assim, trata-se de recurso incabível, revelando flagrante erro na via eleita. Nessas hipóteses, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou impugnação à execução com determinação de expedição de requisição de pequeno valor, sem a extinção do respectivo processo.

2. À luz do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Já o agravo de instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)”

Não procede, portanto, a alegação do agravante de que houve violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao duplo grau de jurisdição. O processo legal foi observado e a decisão monocrática manteve constatou o erro na via eleita de forma assertiva, não havendo nulidade ou prejuízo demonstrado. Ao revés, admitir a tese recursal importaria em instabilidade das decisões judiciais e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025